Tribunal: STF
Processo: RHC 203562
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    Ademais, ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.
    Conforme se verifica dos autos, o Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa com fundamento na complexidade do feito e na proximidade da sessão de julgamento, designada para o dia 28/09/2021. Destaco, no ponto, o seguinte trecho de referida decisão:
    “As informações complementares dão conta de que a decisão de pronúncia foi proferida em 14/9/2020 e o Tribunal do Júri marcado para o dia 28/9/2021 (e-STJ fl. 56). 
    Desse modo, apesar de o paciente estar preso desde 2018, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, a que respondem 6 réus com "multiplicidade de defesas", bem como a quantidade de vítimas - 20 (vinte) vítimas, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.” (com meus grifos)
    Este Supremo Tribunal Federal também possui firme entendimento no sentido de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito (seis réus, no caso), justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator